Tribunal: TJDFT
Processo: 0711184-56.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO E AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. NÃO CARACTERIZADA REINCIDÊNCIA. REGIME ABERTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. “QUANTUM” RAZOÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, "caput", do Código Penal) e da contravenção de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/1941) cometidos contra sua ex-companheira, em contexto de violência doméstica e familiar.
II. Questão em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) se as provas são suficientes para a condenação pelo crime de ameaça e contravenção de vias de fato; (ii) afastamento ou redução do valor da reparação por dano moral; (iii) concessão da justiça gratuita.
III. Razões de decidir:
3. Comprovadas a materialidade e a autoria das infrações de ameaça e vias de fato (ex-companheira do acusado), sobretudo pela palavra firme da ofendida, não há que falar em absolvição por insuficiência probatória.
4. De rigor o afastamento da agravante da reincidência, pois utilizada condenação penal por fato ocorrido após o crime que ora se analisa.
5. Não se tratando de réu reincidente, com fulcro no artigo 33, § 2o, alínea "c", e § 3o, do Código Penal, altera-se o regime inicial de cumprimento de pena para aberto.
6. Diante das circunstâncias que envolveram o delito e das condições econômicas das partes, mantido o valor da reparação por danos morais em R$ 500,00 (quinhentos reais).
7. O pedido de justiça gratuita deve ser avaliado pelo Juízo da Execução Penal.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.